Tribunal: TJMT
Processo: 0005770-89.2019.8.11.0045
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO No 0005770-89.2019.8.11.0045 – CLASSE CNJ – 417 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE
APELANTE: TIAGO SILVA TEIXEIRA, DAVID BRUNO PAES DE CAMPOS e MARCELO AUGUSTO MONTEIRO MATOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.,
Remetam-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Após, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de setembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.